Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-25.2023.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002744-25.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZIARRO DE JESUS SOUZA - CPF: 001.793.972-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DALPIVA - CPF: 285.627.129-49 (VÍTIMA), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
1.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. ACOLHIMENTO.
ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE. LAUDO MÉDICO
DIAGNOSTICANDO O APELANTE COMO PORTADOR DE RETARDO MENTAL
GRAVE. 2. MÉRITO PREJUDICADO. 3.
PRELIMINAR ACOLHIDA
, ANULANDO-SE O PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS, PARA QUE SEJA INSTAURADO
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
.
APELO PROVIDO.

1.
Ainda que o pedido de instauração do incidente tenha sido formulado nas alegações finais, o exame de sanidade mental pode ser determinado em qualquer fase do processo, desde que haja indícios que justifiquem a medida, como os laudos médicos que atestam o r
etardo mental grave do apelante, de modo que c
onfigura

cerceamento de defesa o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental quando
existirem,
nos autos
,
documentos que atestam a existência de dúvida razoável acerca da sanidade do apelante, em conformidade com o disposto no art.
149 do Código de Processo Penal, impondo-se, portanto,
o reconhecimento da nulidade processual.

2. Com o acolhimento da preliminar, fica prejudicado o mérito recursal.

3.
Preliminar acolhida para anular o processo a partir das alegações finais e determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Eliziarro
de Jesus Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002744-25.2023.8.11.0078, condenando-o pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, dano qualificado contra o patrimônio público e embriaguez ao volante (
arts
. 155, §4º, I, 163, parágrafo único, III, do Código Penal e
art.
306 da Lei n. 9.503/97), à pena total de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como
impondo-lhe
2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O apelante, forte nas razões recursais que estão no ID 216438273, suscita, em sede de preliminar, a nulidade dos atos processuais a partir das alegações finais, ante a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defasa, posto que o juízo indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defesa, em contrariedade aos
arts
. 149 e 564 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a readequação das penas

bas
ilares
que lhe foram aplicadas, a fim de que sejam conduzidas ao mínimo legal; o reconhecimento e aplicação da atenuante referente à confissão espontânea; o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
216438276
, requer a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 226465683.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade processual pela necessidade da instauração de incidente de insanidade mental
.

A defesa do
apelante
requer, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa,
tendo em vista
a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de ser provável a inimputabilidade

do recorrente
, uma vez que há
,

n
estes
autos
,

documentos
que atesta
m
dúvida razoável sobre a sua integridade mental.

Assiste-lhe r
azão.

Acerca do assunto, o
art
.
149 do
Código de Processo Penal
define que havendo
“dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, do descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal”
.

O r
eferido dispositivo trata do incidente de insanidade mental, cuja instauração deve ser justificada a partir da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, que demonstre o efetivo comprometimento de sua capacidade de entendimento quanto ao caráter ilícito de sua conduta ou
de se auto
determinar de acordo com esse entendimento.

Na hipótese, verifica-se que
o
pedido de instauração de incidente de insanidade mental foi formulado pelo apelante nas alegações finais e foi indeferido pelo juízo de primeiro grau
,
nos seguintes termos:

[...]

A defesa do acusado sustentou em juízo ser o acusado inimputável, por possuir doença mental. Contudo, apesar das alegações, deixou para requerer a instauração de incidente de insanidade mental apenas na ocasião das alegações finais, quando já encerrada a instrução processual.

Vale destacar, que além da ausência de requerimento durante a instrução processual, verifico que o conjunto probatório destoa das alegações da defesa.

Isso, pois
,
apesar da defesa técnica ter alegado que o réu é pessoa com deficiência mental, em juízo, ao ser interrogado não se detectou qualquer anormalidade
no seu comportamento, ao contrário, demonstrou-se capaz, inclusive afirmando
esta
estudando e que exerce atividade laborativa como pedreiro para prover o seu sustento e da sua família.

O acusado informou, inclusive, que cometeu os crimes (e que não se recorda dos fatos) por ter misturado medicamentos com álcool, mas não indicou, durante o seu interrogatório,
qualquer condições
que o tornasse incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta.

Outrossim,
o acusado alegou que o motivo determinante da
pratica
dos delitos imputados foi o fato de ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de medicamentos de uso
continuo
.

Registre-se, também, que o laudo apresentado em juízo, que indica determinado nível de doença mental, é antigo, não sendo apto a embasar o pedido da defesa.

Nesse sentindo, vale destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Veja:

(...). A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser inadmissível a instauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação se a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução criminal,
não estando o juiz obrigado a determiná-la, notadamente quando a alegada insanidade se contrapõe ao conjunto probatório
. (...) (HC 105763, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-05-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 31-05-2011 PUBLIC 01-06-2011)

Dessa forma, tendo em vista que o pedido formulado pela defesa se deu após o encerramento da instrução, bem como o conjunto probatório destoa das alegações, indefiro o pedido de instauração de insanidade mental, por considerar desnecessário
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar. [...].
(ID 216438263).
Destacamos

Como visto, o magistrado entendeu que o pedido
de
exame
sobre a higidez mental
do apelante
encontra-se precluso, tendo em vista que não houve, durante a instrução probatória, manifestação das partes acerca da necessid
ade de instauração do incidente, bem como por
que
, “
em juízo,
ao ser interrogado não se detectou qualquer anormalidade
” que demonstrasse que o apelante possuía alguma deficiência mental.

Contudo,
nesse particular,

não procedeu com
o devido
acerto o magistrado, uma vez que existe, nos autos,
indicativos fáticos a suscitar dúvidas acerca da normalidade psíquica do apelante,
razão pela qual
deveria ter sido instaurado incidente de insanidade mental
, ainda que requerido a destempo.

E
mbora a defesa e o Ministério Público não
tenham requerido, expressamente
, durante a instrução criminal, a instauração do incidente
em questão
, o sentenciante não observou
o
disposto no art. 149 do Código de Processo Penal, deixando de determinar, de ofício, a submissão do apelante a exame médico-legal
, visto que
as suspeitas da ausência de higidez mental eram
de conhecimento do magistrado antes mesmo da instauração da instrução criminal.

Isso porque, embora a defesa tenha
postulado
a instauração do incidente somente nas alegações finais, os laudos
médicos

que
diagnosticaram o apelante
como
portador de doença mental foram
juntados

com
a resposta à acusação
,
em 14 de dezembro de 2023,
a fim de subsidiar
a tese de atipicidade da conduta pela inimputabilidade do agente
, consoante se infere deste trecho da referida peça:

[...] O primeiro trata-se da capacidade de entendimento, enquanto o volitivo a faculdade de controlar e comandar a própria vontade. Porquanto, ausente um desses elementos,
o agente não pode ser responsabilizado por seus atos
.

Da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado

Primeiramente, cumpre estabelecer o conceito de doença mental e de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, conforme dispõe a doutrina. Para Nucci (2016, p. 514) doença mental: Trata-se de um quadro de alterações psíquicas qualitativas, como a esquizofrenia, as doenças afetivas (antes chamadas de psicose maníaco-depressiva ou acessos alternados de excitação e depressão psíquica) e outras psicoses.

Cumpre ressaltar que o acusado sofre de retardo mental (CID 72) de caráter definitivo conforma laudo juntado anexo.

Ademais o acuso está incluso no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com número de benefício de nº 117574664-6, desde 14/09/2000.

O conceito deve ser analisado em sentido lato, (grifo) abrangendo as doenças de origem patológica e de origem toxicológica.

Sob outra perspectiva e por respeito à eventualidade, caso não seja absolvido, é preciso analisar sobre as incidências da qualificadora.

Quando à qualificadora do furto, qual seja, mediante repouso noturno e abuso de confiança, é mister impugnar suas aplicações no caso sub judice, porquanto não consta nos autos a prova de que a suposta vítima estava em dormindo, sendo feito uma suposição pelos policiais de que teria essa altura, não há registro. [...].

(ID 216438652)
.
Destacamos

Naquela ocasião
,
a defesa apresentou
dec
l
aração de benefícios do INSS
(ID 216438663)
,
comprovando
que o apelante é beneficiário “
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
” desde 13 de setembro de 2000, quando tinha 10 anos de idade
–
posto que n
ascido em 30 de janeiro de 1990
–

apresentando, ainda,
laudo médico (ID 216438673)
que
demonstra que ele é portador de retardo mental grave (CID F72
), em caráter definitivo.

Ademais, em 24 de janeiro de 2024, a defesa do apelante apresentou manifestação requerendo assistência médica

para ele
,

alegando
a necessidade de cuidados médicos especializados devido ao seu estado de saúde mental,

sob a seguinte fundamentação:

[...]

O Requerente, preso em 21/10/2023, é portador de transtorno de retardo mental (CID 72), de caráter definitivo conforme laudo anexo ID 137025505.

No momento em razão de seu problema de saúde necessita de cuidados médicos, ademais é necessário a emissão de um laudo atualizado em razão do requerente estar preso.

O Requerente fazia tratamento médico. Ocorre que, devido
o mesmo
estar detido e não se sabe exatamente qual era o médico e não encontrando atualizado, pugna pela assistência médica de um profissional da área psicológica e psiquiátrica
.

Diante da sua doença, e da inércia da instituição prisional, necessário se faz o presente pedido para resguardar a saúde do Requerente.

[...]

Ele necessita de medicamento diário, conforme prescrição médica, não podendo ser negligenciado pelo Estado.

[...]

Portanto, considerando a responsabilidade do Estado pela custódia dos presos, tem-se por devido o imediato deferimento da assistência médica requerida, para fins de indicar fazer avaliação psiquiátrica do acusado.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto,
requer
a V. Exa. que receba esse pedido para fins de que:

a) seja, com urgência,
providenciada para atendimento médico para emissão de laudo psiquiátrico e prescrição de remédios, incluindo o fornecimento de medicamento essencial, tudo às expensas do Estado, visando receber atendimento médico e tratamento de saúde adequados
;

b) seja oficiado o Diretor do Centro de Detenção Provisória da comarca de Campo Novo do Parecis para as devidas providências;

c) seja comunicada a família do Requerente sobre local, data e horário da sua internação, para acompanhamento dos trâmites;

Termos em que, pede deferimento. [...].

(ID 216438695)
Destacamos

Constata-se que o magistrado de primeiro grau
deixou de analisar
o referido pleito, apesar d
e
o Ministério Público ter se manifestado “
favorável ao pedido para o atendimento médico necessário, e caso também necessite, do fornecimento de
medicamentos ao acusado, tudo sob a imediata supervisão da autoridade prisional, que deve ser oficiada para tanto
”
.
(ID 216438698)

Des
s
arte,
conquanto o apelante não tenha requerido, expressamente, a instauração de incidente de insanidade mental,
verifica-se que
, ao longo de toda instrução, os documentos juntados pela sua defesa apontam
indícios de distúrbios psicológicos que poderiam comprometer a capacidade de entendimento d
este, cujas
evidências, a meu ver, configuram uma dúvida razoável quanto à sua higidez mental
.

Ademais, ainda
que o pedido de instauração do incidente tenha sido formulado
apenas
nas alegações finais, tal fato não afasta a possibilidade de sua
análise
, uma vez que o exame de sanidade mental pode ser determinado em qualquer fase do processo, conforme preceitua o art. 149 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, cumprindo registrar
que a
presença de indícios mínimos de distúrbios mentais justificaria a instauração do incidente, sendo, portanto, injustificável o indeferimento da questão
por parte do magistrado
.

Destarte,
não há dúvidas de que a omissão do juízo configura cerceamento de defesa, já que a realização do exame de sanidade mental era medida imprescindível para esclarecer a capacidade do réu de responder pelos atos cometidos, de modo que a ausência de instauração do incidente de insanidade mental, diante de fundadas dúvidas sobre a higidez mental do apelante, comprometeu o pleno exercício da defesa, resultando em nulidade processual.

Vale mencionar
, outrossim,
que o CID F7
2

significa
que
o paciente apresenta
retardo mental
grave
, com comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância
e
tratamento.

Segundo a
doutrina médica
,
o adulto
com retardo mental
grave

tem QI entre
20
e 4
0
,
indicando estes
número
s
que, mesmo adulto,
o
paciente
tem idade mental e
ntre

3
e
6 anos, no entanto, considerando que
Eliziarro

foi diagnosticado
quando ainda era uma criança de 10 anos de idade, se faz necessário novo laudo para verificar a evolução da referida doença.

Portanto,
havendo fundadas dúvidas sobre a sanidade mental
de
Eliziarro
, o juiz, sem dissipá-la
por meio
do incidente respectivo, não
se
pode sentenciar a ação penal, sob pena de cerceamento de defesa.

Posto isso,
acolho a preliminar
e

dou provimento
ao apelo, anulando, por consequência,
o processo a partir das alegações finais, determinando
, por conseguinte,
a suspensão
da ação penal
a fim de que seja instaurado o incidente de insanidade mental
de
Eliziarro
de Jesus Souza
, nos termos do art.149,§ 2º, do Código de Processo Penal.

Após a realização do referido exame,
o processo prosseguirá em seus ulteriores termos, com a renovação das alegações finais e prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024